Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704129-20.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO JOSE XAVIER FERNANDES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal requer a reconsideração da decisão que determinou a remessa dos autos à Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 37943341 e 38446786). É o relatório. O art. 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil atribui ao órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica a competência para julgar o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. O instituto é inspirado na experiência alemã, adaptada ao sistema jurídico brasileiro.[1] A competência do órgão colegiado não se limita à definição da tese, é necessário julgar o caso concreto que motivou o incidente de resolução de demandas repetitivas, como acontece nos recursos repetitivos.[2] A competência da Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para atuar no presente feito era funcional, limitava-se a apreciar a apelação e os embargos de declaração interpostos. Cessou com a Instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0707756-52.2020.8.07.0000. A competência para processar e julgar o caso concreto pertence à Câmara de Uniformização, atribuição desempenhada ao desprover os embargos de declaração opostos. Ante o exposto, nada a prover. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Cumpra-se (id 37943341). Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BRASIL. Exposição de motivos do Código de Processo Civil. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. In: Código de Processo Civil e normas correlatas. 7. ed. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2015. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.970.